Tribunal: TJSP
Processo: 2039881-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão de revogação da gratuidade judiciária – Benefício não concedido ao agravado - Ausência de interesse recursal.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão de revogação da gratuidade judiciária – Benefício não concedido ao agravado - Ausência de interesse recursal.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo para apuração do valor devido - Decisão agravada que não apresentou fundamentação adequada – Violação ao quanto disposto no art. 93, inc. IX, da CR - Termos da impugnação ao cumprimento de sentença que não foram apreciados – Configuração, na espécie, das hipóteses previstas no art. 489, § 1o, inc. IV e V, do CPC - Decisão agravada que ora se anula nesta parte, de ofício – Possibilidade de análise, em sede recursal, das matérias apresentadas na defesa do executado, por analogia ao art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

Agravo parcialmente conhecido com anulação parcial e desprovimento do agravo.